Tribunal: CARF
Processo: 10980.917552/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.917552/2010-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.146 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
GAUSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem esclareça qual foi o crédito
tributário reconhecido, e se o reconhecimento foi parcial, qual foi o motivo. Também deve a
Unidade de Origem elaborar relatório circunstanciado com o valor do crédito e do débito
corrigidos de acordo com e legislação de regência. (documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 0946.689, de 19 de setembro de
2013, da 1a Turma da DRJ/JFA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 13379.09908.310809.1.3.04-3760, em 31/08/2009, e-fls. 6-
11, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ do período de apuração 30/04/2007 recolhido em DARF no dia 31/05/2007 no valor de R$
41.378,64, para compensação dos débitos ali confessados.
A autoridade administrativa homologou parcialmente a compensação, pois o
crédito foi considerado insuficiente pra quitar os débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a homologação parcial da compensação a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em que afirma que ao elaborara a DCTF do 1o
trimestre de 2007 com incorreções. Para corrigir o erro entregou DCTF retificadora em
29/10/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.917552/2010-04
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917552/2010-04

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA em
acórdão cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECONHECIMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Reconhecido integralmente o crédito utilizado na Declaração de Compensação, não
remanesce qualquer litígio relativo ao direito creditório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ENTREGA APÓS VENCIMENTO DOS
DÉBITOS.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
REGULARIDADE.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo após a data de vencimento dos tributos
compensados, os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico, por decurso de
prazo na data de 14/10/2014 (e-fl. 99).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/11/2014 (e-fls. 108-111), onde alega que nas atualizações do débito
compensado não foi incluída a multa de 0,33% ao dia limitado ao percentual de 20%, e a
homologação parcial decorreu do fato da DCOMP ter sido apresentada em data posterior à data
do vencimento dos débitos.
Aduz a Recorrente que o valor compensado está correto pois foi atualizado com
juros conforme SELIC acumulada e multa de mora de 20%, que ́ ́e o limite de mora aplicável..
Para comprovação junta cópia do DARF, atualizado pela SELIC conforme
determina o art. 83 da Instrução Normativa 1.300 de 20/11/2012, bem como demonstrativo da
atualização do débito, que está de acordo com o informado na DCOMP.
Reafirma que o crédito é suficiente para a quitação do débito atualizado,
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A autoridade administrativa homologou apenas parcialmente a compensação
pleiteada e a decisão foi mantida pela 1a Turma da DRJ/JFA ao argumento de que o direito
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917552/2010-04

creditório foi integralmente reconhecido, mas a compensação foi parcialmente homologada
porque a imputação do crédito disponível aos débitos compensados ocorreu de forma divergente
daquela apurada pelo contribuinte, pois este não teria considerado os acréscimos legais (multa de
mora e juros) pela apresentação da DCOMP em data posterior ao vencimento dos débitos.
No recurso voluntário a Recorrente refuta a afirmação da DRJ, alegando que o
valor compensado do débito está correto, pois os juros foram atualizados pela SELIC acumulada
e foi considerada a multa de mora de 20% , que é a limitação pelos dias em atraso.
A Recorrente juntou cópia dos DARFs e uma planilha com o demonstrativo da
atualização do débito. Tendo concluído que o crédito era suficiente para a quitação.
Compulsando os autos verifico uma inconsistência na informação contida no
Despacho Decisório que demanda esclarecimento por parte da autoridade administrativa.
Explico.
A Recorrente informou no PER/DCOMP n° 13379.09908.310809.1.3.04-3760 o
crédito cuja origem foi pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ (código de
arrecadação 5993) do período de apuração 30/04/2007 no valor de R$ 41.378,64 (crédito original
na data da transmissão), conforme abaixo:

O DARF informado no PER/DCOMP tem as características abaixo:

O comprovante de arrecadação foi juntado aos autos pela Recorrente:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917552/2010-04

No Despacho Decisório consta que o crédito pleiteado foi totalmente reconhecido,
conforme abaixo mostrado.

A DRJ também entendeu que o crédito pleiteado foi integralmente reconhecido,
conforme excerto abaixo extraído do voto condutor do acórdão:
Circunscrito, então, o contexto em que se dará o presente julgado, passo ao exame do
litígio.
O direito creditório pleiteado foi integralmente reconhecido. Ou seja, todo o crédito
pleiteado na compensação foi deferido pela unidade de origem, não existindo litígio
quanto a esse direito. (grifei)
Contudo, o mesmo não ocorreu em relação à compensação, que foi parcialmente
homologada em razão de o crédito reconhecido não ter sido suficiente para compensar
integralmente os débitos vinculados a esse crédito.
Contudo, o crédito tributário não foi integralmente reconhecido como pode ser
verificado no detalhamento da Compensação do Despacho Decisório. Confira-se:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917552/2010-04

Ou seja, diferentemente ao afirmado no Despacho Decisório, o crédito
reconhecido no valor original foi de R$ 32.340,68 e não os R$ 41.378,64 que consta no próprio
Despacho Decisório.
Contudo, não se verifica no Despacho Decisório por qual motivo foi considerado
apenas uma parte do crédito pleiteado. E a DRJ não se atentou para esse fato, entendendo que a
homologação parcial foi porque a Recorrente não teria aplicados os acréscimos legais aos
débitos, o que foi rechaçado pela Recorrente.
Aliás, a Recorrente juntou uma planilha para demonstrar como calculou os
acréscimos ao débito, conforme abaixo:

A informação acima é coincidente com o informado no PER/DCOMP:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917552/2010-04

Portanto, considero necessário perquirir a autoridade administrativa para
esclarecer a inconsistência de informação contida no Despacho Decisório e no anexo relativo ao
detalhamento da compensação, para saber qual foi de fato o crédito reconhecido, se a totalidade
pleiteada no PER/DCOMP (R$ R$ 41.378,64) ou apenas parte (R$ 32.340,68). Se apenas parte
foi reconhecida, qual teria sido o motivo para o reconhecimento parcial?
Dessa forma, voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta esclareça qual foi o crédito tributário reconhecido, e se o reconhecimento foi
parcial, qual foi o motivo. Também deve a Unidade de Origem elaborar relatório circunstanciado
com o valor do crédito e do débito corrigidos de acordo com e legislação de regência.
Deve ser dado ciência do relatório à Recorrente, para que esta no prazo de 30dias
manifeste-se, caso assim o desejar.
documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital